Tribunal: TJDFT
Processo: 0749808-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749808-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) EMBARGANTE: ALEKSANDAR VENCISLAVOV IVANOV, VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO, ANTONIO PEDRO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR TADEU ANTUNES ARAÚJO e ANTONIO PEDRO MACHADO em favor de ALEKSANDAR VENCISLAVOV IVANOV (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 160058029 dos autos de origem), no processo n.o 0737376-43.2019, que indeferiu a restituição do passaporte ao paciente. Liminar indeferida (Id 53726412). Agravo interno interposto (Id 53948661). A Procuradoria, em parecer de Id 54125414, opina pelo não conhecimento do Agravo Interno. Decisão de Id 54138743 não conheceu do Agravo Interno. Informações prestadas pela autoridade coatora no Id 53819633. Em parecer de Id 54181766, a Procuradoria de Justiça oficia pelo indeferimento da inicial de Habeas Corpus, sob o argumento de inexistência de coação ilegal ao direito de ir e vir. Processo julgado em 15/12/2023 (Id 54630840). Embargos de Declaração opostos (Id 55164942) e desprovidos (Id 55700297). Recurso ordinário interposto (Id 55814525). Em decisão de Id 70462276, o recurso foi provido para que seja determinada a devolução do passaporte. É o relatório. Tendo em vista que foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça determinando a devolução do passaporte do paciente, expeça-se Ofício à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal para ciência e cumprimento. Após, encaminhem-se aos autos à Procuradoria de Justiça para ciência. Por fim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR